Tribunal: TJPA
Processo: 0085412-29.2015.8.14.0026
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO CONSUMADO E HOMICIDIO TENTADO ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto em sede policial como em juízo, como depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio consumado e homicídio tentado. Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento dos crimes, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE JACUNDÁ
APELANTE:
EDIMILSON FERREIRA DE MELO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0085412-29.2015.8.14.0026
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO CONSUMADO E HOMICIDIO TENTADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto em sede policial como em juízo, como depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio consumado e homicídio tentado. Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento dos crimes, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE JACUNDÁ
APELANTE:
EDIMILSON FERREIRA DE MELO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0085412-29.2015.8.14.0026
R e l a t ó r i o

EDIMILSON FERREIRA DE MELO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro e art. 121,
caput
c/c art. 14, II ambos do mesmo diploma legal.

Consta na denúncia que no dia 31.08.2015 o acusado, o qual já convivia com a vítima Antônia, chegou, de madrugada, embriagado na residência e obrigou aquela a manter conjunção carnal, sendo que no dia seguinte, a vítima mandou que o acusado saísse de sua casa o que foi atendido, no entanto, no mesmo dia, por volta das 17h, o acusado retornou a residência e começou uma discussão com a ofendida, e ameaçou a mesma com uma faca, momento em que o filho da vítima, o Sr. Duranquides Leal Limeira, interveio e passou a discutir com o apelante o qual, armou-se com um pedaço de pau e desferiu um golpe contra a cabeça de Duranquides que caiu no chão e mesmo assim o apelante continuou as agressões.

Antônia se pôs entre aquele e acusado e foi gravemente ferida com golpes de faca pelo apelante o qual fugiu logo após. Duranquides não resistiu aos ferimentos e veio a óbito e a vítima Antônia resistiu aos ferimentos.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Edimilson Ferreira de Melo a pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
do CPB e art. 121,
caput
c/c art. 14, II e art. 69, todos do mesmo diploma legal.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão por ser manifestamente contraria às provas dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A decisão manifestamente contraria às provas dos autos, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova, verifica-se que o conjunto probatório aponta a autoria delitiva do acusado. Este, em sede policial (fl. 09, apenso), confessou que acertou Duranquides com o pedaço de pau e confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima Antônia de Nazaré Leal Lima, embora tenha agido em legitima defesa.

A vítima sobrevivente, Antônia, descreveu o fato, afirmando, tanto em sede policial como em juízo que o acusado pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça de Duranquides, seu filho, e mesmo caído no chão, o agressor continuou a desferir pauladas contra o mesmo, momento em que esta declarante se colocou entre os dois e foi atingida por várias facadas desferidas pelo acusado.

Corroborando tais declarações, policiais informaram em sede policial que após acionados e informados do crime, saíram em diligencias em busca do acusado, tendo a notícia de que este havia fugido para o matagal, sendo o mesmo encontrado com machas de sangue nas vestes e com a faca na mão (fls. 05/07, apenso)

Desta forma, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento dos crimes, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA